Tribunal: TJSP
Processo: 0002273-21.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo em execução. Prisão albergue domiciliar. Impossibilidade. Requisitos legais não preenchidos. Progressão ao regime aberto – matéria não analisada no Juízo de Origem. Supressão de Instância. Não provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002273-21.2020.8.26.0496, da Comarca de Ituverava, em que é agravante UELINTON
CUSTODIO MARQUIORI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002273-21.2020.8.26.0496 -Voto no 21.908 - AP
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0002273-21.2020.8.26.0496
Agravante: UELINTON CUSTÓDIO MARQUIORI
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : GUACY SIBILLE LEITE
Origem:
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM 6a RAJ
COMARCA DE RIBEIRÃO
PRETO
Voto no 21.908
Agravo em execução. Prisão albergue domiciliar. Impossibilidade.
Requisitos legais não preenchidos. Progressão ao regime aberto
matéria não analisada no Juízo de Origem. Supressão de Instância.
Não provimento ao recurso.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo Executado-Condenado
e que cumpre
pena total de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 17
(dezessete) dias de reclusão - contra a decisão de
fls.12/17 que indeferiu o pedido de concessão da
prisão albergue domiciliar, pretendendo a reforma da
decisão e concessão da progressão ao regime aberto,
ou subsidiariamente, da prisão albergue domiciliar
(fls.01/07). Vieram documentos.
Recebido
o
recurso
(fls.43),
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002273-21.2020.8.26.0496 -Voto no 21.908 - AP
3
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se
por seu não provimento (fls.46/50).
Mantida
a
decisão
(fls.62),
o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (fls.67/70).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A decisão recorrida
corretamente
indeferiu o pedido de concessão da prisão albergue
domiciliar, valendo a repetição dos argumentos lá
utilizados:
1.
O
Agravante
se
encontra
em
cumprimento de pena no regime semiaberto, “razão
pela qual a norma inserta no art. 117, II, da Lei de
Execução Penal não incide no caso vertente, porque
destinada aos condenados em meio aberto” (fls.12,
últimas linhas, e fls.13, primeira linha); 2. “o
sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde
se
encontra,
atendimento
médico
e/ou
cuidados
necessários” (fls.13, linhas 05/06); 3. “o condenado
não provou, conforme lhe competia, que em domicílio
receberá cuidados mais adequados do que aqueles
prestados pelo Estado, em cárcere” (fls.15, últimas
linhas, e fls.16, primeira linha); 4. “o sentenciado
igualmente não comprovou, segundo lhe incumbia, que
atualmente há risco concreto, no presídio onde se
encontra, maior do que aquele suportado pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002273-21.2020.8.26.0496 -Voto no 21.908 - AP
4
pessoas em geral, que estão em meio livre, de
contrair o coronavírus (COVID19)” (fls.16, linhas
02/05).
Além do mais: 1. o Agravante cumpre
pena total de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 17
(dezessete) dias de reclusão, pelos crimes de
tráfico de drogas, de desobediência e de embriaguez
ao volante, estando em cumprimento de pena em regime
semiaberto; 2. não houve sequer demonstração de que
o Agravante seja integrante do grupo de risco para a
COVID-19, segundo as diretrizes do Ministério da
Saúde, destacado tratar-se de pessoa com 37 (trinta
e sete) anos de idade, sem registro de qualquer
doença ou outro fator de risco; 3. a decisão
monocrática, lançada na Tutela Provisória Incidental
na
Arguição
de
Descumprimento
de
Preceito
Fundamental n° 347-DF, foi - felizmente - revogada
pelo
Plenário
do
Supremo
Tribunal
Federal
em
18.03.2020; 4. a “Recomendação” do Conselho Nacional
de Justiça não pode (nem deve) ser interpretada como
ordem imediata de soltura ou de concessão de
benefícios executórios, cabendo ao Juízo competente
a análise individualizada de cada caso, considerando-
se o preenchimento de requisitos mínimos e a
demonstração da real necessidade de tomada de alguma
medida; 5. o Conselho Nacional de Justiça não tem
mínima atribuição jurisdicional de impor comando
decisório
(v.g.,
a
Recomendação
n°
62/2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002273-21.2020.8.26.0496 -Voto no 21.908 - AP
5
específica
para
o
problema
da
pandemia
do
Coronavirus-19), sabido que seus atos - na grande
maioria das vezes - que pretendem vincular a atuação
dos juízes, extrapolam seus limites de atuação, nem
mesmo sob rubrica de “recomendação”, eufemismo que
sugere temor reverencial inadequado que nunca pode
suplantar a lei e a livre convicção do juiz; 6.
também não há comprovação de que, dentro do
estabelecimento prisional, não terá o Agravante
atendimento e proteção adequados, sabido que doença
não é motivo de soltura quando cabível ao Estado o
dever de cuidado e saúde ao preso
muito pelo
contrário, pois, conforme consta no documento de
fls.51/53: a. “até o presente momento não há
registro de casos de contaminação e/ou suspeita” da
doença COVID-19; b. “as unidades prisionais possuem
setor de enfermaria, com celas apropriadas para o
isolamento, caso necessário”; c. “as equipes de
saúde estão orientadas a adotar os procedimentos
necessários
para
realizar
as
triagens
e,
se
necessário, o isolamento”; d. nos “casos suspeitos
ou confirmados se não houver profissionais lotados
na unidade prisional para tanto”, “seguir-se-á os
procedimentos constantes na nota Técnica no 04/2020
ANVISA e plano de contingência do Estado de São
Paulo”; 7. ignoradas são as exatas condições de
domicílio do Agravante (existência de rede de
abastecimento de água e esgoto, número de cômodos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002273-21.2020.8.26.0496 -Voto no 21.908 - AP
6
espaço de cada um, total de moradores, suas idades,
bem como suas condições de saúde), o que impossibilita ainda mais aferir se a medida implicará mesmo em redução dos riscos
epidemiológicos, ou se, ao contrário, contribuirá
para seu aumento e para sobrecarregar a já
insuficiente rede de saúde pública.
Nesse sentido já decidiu este Tribunal (Agravo em Execução no
0001936-54.2020.8.26.0521, 9a Câm., Rel. Des. Silmar
Fernandes, j. em 04.05.2020):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

Pleito
de
concessão
de
Livramento
Condicional,
antecipação de Progressão ao Regime Aberto ou, ainda,
deferimento
de
Prisão
Albergue
Domiciliar

Indeferimento Manutenção Necessidade Custodiado
que não cumpriu os quesitos legais para a obtenção das
benesses postuladas Pandemia causada pelo vírus SARS-
CoV-2, gerador da doença COVID-19
Justificativa
inidônea, de per si, para embasamento de automática
concessão
de
benesses
executórias
Precedente
da
Suprema Corte Análise do caso concreto Reeducando
que não integra o grupo de risco segundo as diretrizes do
Ministério da Saúde Decisão adequada e mantida
AGRAVO NÃO PROVIDO
[...]
Ora, prevalece o bom senso: assim como a
gravidade abstrata do delito não é fundamentação idônea
para a prisão, a gravidade abstrata da doença igualmente
não o é para automática concessão de prisão domiciliar ou
qualquer outra benesse cujos requisitos legais não estejam
satisfeitos, devendo cada caso ser analisado de forma
individualizada”.
Por
fim,
quanto
ao
pedido
de
progressão antecipada ao regime aberto, não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002273-21.2020.8.26.0496 -Voto no 21.908 - AP
7
decisão do Juízo de Origem, de modo que, para não
haver supressão de Instância, esse pedido específico
não pode aqui ser discutido, pena de violação do
princípio do duplo grau de jurisdição.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR